Tribunal: STF
Processo: HC 233573
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. REPERCUSSÃO NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 853.032/DF.  



    2. Neste em habeas corpus, o impetrante, por meio alegações confusas e desarticuladas, aponta a ilegitimidade de ministros do Supremo Tribunal Federal. Faz críticas a autoridades brasileiras. Afirma cabível a impetração, não obstante estar deficientemente instruída e impugne decisão individual.



    3. Requer:



    “que seja concedida a liminar - após prestadas as informações pela autoridade coatora que alguns chama de excelência - com fulcro nos julgados colacionados e ao final deferida in totum o habeas impetrado posto que habeas corpus não ser negado monocraticamente e sem fundamentação. 



    que seja afastado o membro do Parquet desta queixa-crime imbecil. 



    que Zanin e o resto da turma façam as citações de acordo com a lei e não de acordo com suas vontades e que sejam condenados por litigância de má-fé por tentarem extrair indenização indecorosa e inconstitucional num juízo criminal.” (e-doc. 1, p. 6; grifos no original).



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator, ao não conhecer do habeas corpus, fez ver:



    “No caso, o presente habeas corpus não comporta sequer conhecimento, tendo em vista que da leitura da petição inicial não é possível extrair perfeita compreensão das razões de impetração.



    (...)



    Desse modo, tem-se que não é possível depreender qual seria, efetivamente, o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, tendo em vista que o arrazoado é ininteligível. De outro lado, a competência do STJ é inaugurada, nos termos do art. 105, I, "c", da CF, com o esgotamento da instância ordinária, o que não ocorreu no caso, porquanto não submetida à análise do Tribunal de origem a apreciação das questões versadas na presente impetração, não sendo cabível a inauguração, per saltum, de irresignação junto a Tribunal Superior, suprimindo instância recursal.” 



    (decisão acessada mediante consulta ao sítio eletrônico do STJ).



    5. Observo que, assim como destacado na decisão impugnada, os argumentos contidos na inicial deste writ encontram-se desarticulados, não se podendo extrair linha lógica de raciocínio que possa impugnar os fundamentos da decisão combatida ou mesmo sustentar cada um dos pedidos autorais. 



    6. A forma confusa como redigida a peça não permite a adequada compreensão de suas razões, tampouco qual seria a manifesta ilegalidade ou abuso de poder a expor a risco à liberdade de locomoção do paciente.



    7. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)” (HC nº 216.717-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 05/09/2022). No mesmo sentido: “[n]ão evidenciada, ainda que precariamente, a alegada ameaça ou coação atribuída à autoridade apontada como coatora, inexiste fundamento jurídico a possibilitar o regular prosseguimento desta impetração.” (HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016).



    8. Assim, não se evidenciando concreta configuração de ofensa imediata, seja ela atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer, não se revela pertinente o remédio constitucional do habeas corpus. Precedentes: HC nº 119.920-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 30/10/2014; HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016; e, ainda:



     “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII. I. - O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII. II. - H.C. indeferido, liminarmente. Agravo não provido.“



    (HC nº 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 23/04/2003, p. 16/05/2003; grifos nossos). 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator